Tribunal: TJBA
Processo: 8001656-55.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001656-55.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GILSON MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO MORAIS KRUSE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO E DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVID
O.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gilson Matos dos Santos, determinando a imediata religação do serviço de energia elétrica e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante da falha na prestação de serviço essencial, consistente na demora superior a quatro dias para a religação do fornecimento, mesmo após solicitação formal e pagamento da fatura.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na análise da ilicitude da conduta da concessionária diante da demora na religação da energia elétrica, e na consequente configuração de dano moral indenizável, além da razoabilidade do valor fixado a título de reparação.

III. Razões de decidir

3. A religação do serviço essencial de energia elétrica não foi realizada no prazo de 24 horas, conforme determina a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, § 2º, I, contados da comunicação do pagamento e da solicitação do consumidor.

4. A concessionária não comprovou documentalmente o cumprimento do prazo legal para religação, limitando-se a alegações genéricas.

5. A demora injustificada na religação do serviço essencial, por mais de quatro dias, configura falha na prestação de serviço, suficiente para ensejar indenização por danos morais, nos moldes da responsabilidade objetiva do fornecedor.

6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo usualmente aplicado em casos análogos por esta Corte.

7. A jurisprudência é pacífica quanto à configuração de dano moral pela interrupção ou demora na religação de serviço essencial, mesmo sem comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A demora superior a 24 horas na religação do fornecimento de energia elétrica, após comunicação de pagamento e solicitação do consumidor, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano moral.

2. O dano moral decorrente da privação de serviço essencial prescinde de prova específica do prejuízo, por configurar-se in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VI, 14; CPC, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJBA, APL nº 8121515-13.2021.8.05.0001; APL nº 8000235-52.2021.8.05.0138; APL nº 0575911-50.2017.8.05.0001; APL nº 8000271-44.2017.8.05.0200

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001656-55.2024.8.05.0079
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada GILSON MATOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA